Tribunal: STF
Processo: ARE 1575437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26), opostos contra decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso, em virtude de a Recorrente não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 25).



     Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 26, pp. 4-7): 



    “III. DA OMISSÃO SOBRE QUESTÃO DE OFÍCIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 15.233/2025 – PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    (...)



    A respeitável decisão entendeu que a recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ainda, destacou que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. 



    Apesar do entendimento adotado pelo julgador, a decisão foi proferida após a publicação da Lei Federal nº 15.233 de 7 de outubro de 2025, que no art. 16 reconhece a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, bem como o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas. 



    Assim, por se tratar de Lei Federal cabe ao julgador conhecer de ofício a matéria, além do que dispõe o princípio iura novit curia (o juiz conhece o direito) uma vez que a previsão normativa estabelecida em favor da EBSERH impõe necessária mudança de entendimento no contexto jurídico atual. 



    Nesse sentido, o art. 493 do CPC estabelece que é dever do julgador considerar qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que ocorra após a propositura da ação e que possa influir no julgamento do mérito. 



    A entrada de uma nova lei é considerada um fato jurídico superveniente que interfere na relação jurídica. A esse respeito é o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu conforme ementa colacionada: 



    (...)



    Destaca-se, também, que o art. 16, da Lei nº 15.233/2025 é de natureza processual, o que implica sua aplicação imediata aos processos em curso, respeitando-se os atos processuais já praticados (tempus regit actum). 



    (...)



    IV. OMISSÃO QUANTO AO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Além do exposto no tópico anterior, a respeitável decisão restou omissa, uma vez que a recorrente demonstrou no bojo do Recurso Extraordinário o dissídio jurisprudencial existente entre o Acórdão do TRF5 e os Acórdãos do STF. 



    Nesse caso, como o Acórdão do TRF5 está em conflito com a jurisprudência do STF, as quais foram devidamente comprovadas, há presunção absoluta de repercussão geral



    (...)



    No caso do julgado colacionado, o STF deu provimento ao RE justamente por reconhecer que o acórdão recorrido estava “em desalinho com a jurisprudência desta Suprema Corte”, especificando o Tema 1.119 da Repercussão Geral. “



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões. 



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Correta a decisão monocrática ao afirmar que não foi suficientemente fundamentada a repercussão geral no apelo extremo. 



    Isso porque alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o preconizado nos dispositivos legais do CPC que regulamentam à matéria e tampouco no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. 



    A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre, de forma explícita, a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita. Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476/SC, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, DJe 25.4.2008. 



    Confira-se o seguinte trecho do voto da Relatora:



    Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. A simples alegação de violação a princípios constitucionais não configura devida fundamentação da repercussão geral da matéria. Cabe à parte recorrente demonstrar, de forma expressa e clara, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    3. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.093.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018). 



    “Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Demonstração insuficiente. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria debatida nos autos. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral em recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    3. As razões recursais apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.   4. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a demonstração da existência da repercussão geral deve ser expressa e clara, com argumentação suficiente sobre a relevância da matéria sob os pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda os limites subjetivos do caso concreto. 



    6. Não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, exigindo-se a demonstração clara e explícita, em tópico destacado, não se admitindo a alegação de demonstração implícita. 



    7. É incabível, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao recurso extraordinário, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição do recurso extraordinário. 



    8. No caso concreto, a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir pela existência de repercussão geral da matéria em debate, não tendo sequer discriminado tópico específico para discorrer sobre a questão.  IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, art. 102, § 3º, art. 102, III, d; CPC/2015, art. 81, § 2º, art. 85, §§ 2º, 3º, 11, art. 1.021, §§ 1º, 4º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; RISTF, art. 317, § 1º, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 01.03.2011; STF, RE 569.476/SC, Relª. Min.ª Ellen Gracie, Plenário, j. 25.04.2008; STF, ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 06.05.2013; STF, ARE 1040531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.02.2018; STF, ARE 1.479.255-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.10.2024.” (ARE 1.567.672-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.11.2025). 



    Além disso, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:  



    ”(...) 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária. 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independente de publicação. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.547.325-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.09.2025). 



    “(...) No que tange ao segundo Agravante, ressalta-se que, consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. Descabe, em sede de embargos de declaração e de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 



    A jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. Eventual perda de objeto, em decorrência de processo administrativo, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.479.255-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2024). 



    Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente